Tribunal: TJES
Processo: 0005207-16.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005207-16.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWELL COSTA ROMAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. A defesa arguiu preliminares de inépcia da denúncia e de nulidade das provas decorrentes de busca pessoal tida por ilegal. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação de honorários em favor do defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta por ausência de individualização da conduta; (
ii
) estabelecer se a busca pessoal e veicular realizada pela polícia foi ilegal e gerou nulidade das provas; (
iii
) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia cumpre os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, expondo de forma clara e individualizada a conduta atribuída ao acusado, com a descrição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do réu e o rol de testemunhas.
4. A busca pessoal e veicular, ainda que sem mandado judicial, foi legítima, pois fundamentada em fundada suspeita decorrente de abordagem em local conhecido pelo tráfico de drogas, onde o veículo em que o réu estava se aproximou com os faróis apagados.
5. A materialidade do crime foi comprovada por meio do auto de apreensão, do auto de constatação de eficiência da arma de fogo, do boletim de ocorrência, do laudo pericial e dos depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência.
6. A autoria também restou demonstrada, embora o réu tenha negado os fatos em juízo, ele assumiu a propriedade da arma de fogo em sede investigativa, e a testemunha que o acompanhava confirmou essa confissão.
7. Os depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, sendo válidos para embasar a condenação.
8. A atuação do defensor dativo em sede recursal justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 240, § 2º, e 244; Lei 10.826/03, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 174.086, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJE 17.03.2023; STJ, AgRg-HC 916.364, Relª. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 30.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005207-16.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWELL COSTA ROMAO

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO SENA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Maxwell Costa Romão
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
o

Magistrado da 3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
às fls.
203/212 dos autos físicos
.

Inicialmente, a defesa suscita a
preliminar de nulidade do processo por inépcia da denúncia
, sustentando que
“
É flagrante a inexistência de elementos individualizados em relação a conduta delituosa, incorrendo em grave violação ao princípio constitucional da ampla defesa
”.

Pois bem. A respeito da denúncia, cumpre destacar que o artigo 41, do Código de Processual Penal, dispõe que “
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Dito isso, da leitura da inicial acusatória, facilmente se constata que a tese de inépcia da denúncia não merece ser acolhida, considerando que a exordial demonstra respeito ao dispositivo normativo do artigo 41, do Código de Processo Penal, pontuando de maneira clara, precisa e técnica o crime supostamente praticado pelo réu.

Em outros termos, o
Parquet
, ao descrever a conduta delitiva em tese praticada pelo então denunciado, ora apelante, narrou situação fática que se enquadra perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Isso porque, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, restou consignado na denúncia que foi encontrada uma arma de fogo no veículo em que o réu se encontrava, tendo o apelante assumido a propriedade do armamento.

Portanto, resta infrutífero afirmar que a denúncia não preenche os requisitos mínimos para a sua aceitação, eis que, repise-se, expôs de maneira inteligível o fato criminoso e suas respectivas circunstâncias, a qualificação do acusado, e, ainda, o rol de testemunhas, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL

Ainda em sede preliminar, passo à análise do pleito defensivo de nulidade das provas, e, por consequência, da sentença
a quo
,
em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a
defesa
que o procedimento de
abordagem e
revista
do veículo em que o réu estava
foi realizado sem fundadas razões para tanto,
afrontando os dispositivos penais supramencionados.

Não obstante
, adianto-me em dizer que não merece acolhimento
a

preliminar
defensiv
a.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos
agentes de segurança pública
que participaram da ocorrência (em esfera policial às fls.
09/13
e em juízo à
s
fl
s
.

188/189
), de
nota
-se que os
policiais militares estavam em operação em um ponto de venda de drogas, no qual haviam abordado três indivíduos, sendo dois usuários e o suposto vendedor com entorpecentes para
serem comercializados,

momento em que um veículo se aproximou
do
ponto de venda de droga com os faróis apagados.

Diante disso, considerando a circunstância em que os policiais se encontravam, que implicou em fundada
s
suspeita
s
de que os indivíduos presentes no veículo pudessem estar envolvidos com o ponto de venda de drogas, foi dada ordem de parada ao veículo, e procedidas as revistas pessoal e veicular, sendo encontrada a arma de fogo do apelante dentro do veículo.

Nesse particular, ressalto que o próprio apelante e os indivíduos que estavam em sua companhia no veículo, ao serem ouvidos em esfera investigativa, afirmaram que foram abordados quando estavam a caminho de uma boca de fumo, momento em que se depararam com uma
blitz
policial.

Diante
disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e com o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo
fundadas r
azões de que o recorrente estava praticando conduta ilícita
, fo
ram procedidas as buscas pessoais e veicular
,

A propósito, sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
1
3019953
, pontuou que
“No caso em tela os policiais realizavam uma operação no local conhecido pela comercialização de entorpecentes. Durante a operação, os policiais identificaram um veículo se aproximando com os faróis apagados, o que motivou a ordem legal de parada do condutor.
”.

Nessa linha intelectiva colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
4.
A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 916.364; Proc. 2024/0187954-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024).

Portanto,
não há como se cogitar em decretação da nulidade da
s provas
,
já que não restou comprovada nenhuma
ilegalidade
capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Superada a análise da
s
quest
ões
preliminar
es
suscitada
s
pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando,
cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Maxwell Costa Romão
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim às fls. 203/212 dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra o seguinte:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 19:08 horas, na Rua Raimundo de Andrade, no bairro Vilage da Luz, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado portando uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 32, número de série 416266, com 5 (cinco) munições calibre .32 S&W Long, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de apreensão de fl.61 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 62.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares foram direcionados para prestar apoio ao serviço reservado que estava no local, ocasião em que visualizaram um veículo Gol, cor branca, placa MQC 0195, com os faróis apagados se aproximando do local.

Ato contínuo, os oficiais abordaram os passageiros do veículo, quais sejam Jean Carlos de Souza, Wagner Romão Baptista e o Denunciado, sendo encontrada uma arma de fogo embaixo do banco do motorista.

Na delegacia, MAXWELL assumiu a propriedade da arma de fogo encontrada

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo
14,
da Lei
10.826/03
, à pena de
0
2
(
doi
s) anos

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ao apresentar
razões
recursais
no id. 12969547, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do defensor dativo, por sua atuação em esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, entendo por bem transcrever o disposto no
artigo 14, da Lei 10.826/06
, i
n verbis
:

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Partindo dessa premissa, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico que a
autoria
e a
materialidade
do crime restaram incontestes por meio Auto de Apreensão à fl. 28, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 30, Boletim Unificado às fls. 33/42, Laudo Pericial às fls. 113/117, além dos depoimentos colhidos em esfera investigativa e em juízo, sobre os quais passarei a dissertar.

Nesse particular, o policial militar Alcilaine Oliveira Zangerolame, ainda em sede investigativa às fls. 09/10, contou a respeito dos fatos. Senão, vejamos:

Que as equipes formadas pela depoente, SD LOUZADA, SD RADAEL e SD LUGAO, a bordo da RP 4727, e SGT WILSON, SD LUCAS RODRIGUES, SD CAMILLA e SD ESTEVAM, na RP 4286, se deslocaram para a rua Raimundo de Andrade, no bairro Vilage da Luz, para prestar apoio ao serviço reservado que estava no local com alguns indivíduos abordados e material ilícito apreendido; QUE ao chegarem no local conhecido como "Doze" foram informados pelos agentes que, ao se aproximarem do local visualizaram três indivíduos em local conhecido como ponto de venda de drogas; QUE um dos indivíduos, posteriormente identificado como o adolescente RAY DE OLIVEIRA SILVA, estava sentado, com uma pochete e um objeto em uma das mãos e tentou colocá-lo rapidamente no meio das pernas; QUE procedida a abordagem policial foi recolhido de imediato o objeto que estava no meio de suas pernas, tratava-se de um pequeno pote contendo em seu interior oito pinos de substância semelhante a cocaína, dezessete pedras de substância semelhante a crack, e três buchas de substância análoga a maconha; QUE o interior da pochete de RAY havia a quantia de R$ 393,00 (trezentos e noventa e três reais em espécie) e um cigarro de substância similar a maconha, não sendo nada a mais de ilícito encontrado em posse do adolescente; QUE os outros indivíduos que estavam no local foram identificados como EMERSOM BARCELOS NEVES e DEMERSON DOS REIS RAMOS e feita busca pessoal em ambos, nada de ilícito foi encontrado; QUE feita a checagem dos nomes, nada havia pendente contra nenhum dos três; QUE, então se realizou buscas próximo ao local da abordagem, onde foi arrecadado outro pote, semelhante ao que estava em posse de RAY, contendo em seu interior trinta pedras de substância similar ao crack e dez buchas de substância análoga a maconha; QUE ao ser perguntado a quem pertenciam as drogas encontradas em seu colo e os encontrados próximo a ele, RAY assumiu serem de sua propriedade; QUE ainda segundo relato de RAY, EMERSON e DEMERSON são usuários de droga e possivelmente estavam no local para adquirir drogas, mas a abordagem foi feita antes que eles pudessem efetuar a compra; QUE os agentes informaram ainda que
enquanto era realizada essa ação policial, se aproximou do local o veículo Gol de cor branca, placa
M
QC
0I
95, com os faróis apagados, e dessa forma deram ordem legal de parada ao condutor e pediu para que descessem do veículo
; QUE no veículo estavam JEAN CARLOS SOUZA LIMA, sentado no banco de trás do carro, MAXUELL COSTA ROMAO, sentado do carona e WAGNER ROMAO BAPTISTA, no banco do motorista, sendo feita a busca pessoal e nada de ilícito encontrado em posse deles; QUE, contudo,
realizada buscas no veículo foi encontrado embaixo do banco do motorista pela parte de trás do banco, um rev
ó
lver cal . 32 inox marca sw, numeração: 416266, municiado com cinco munições, todas intactas, estando com o mecanismo de disparo em perfeitas condições, além de três aparelhos celulares
; QUE indagados sobre a propriedade da arma de fogo, nenhum dos ocupantes do veículo a assumiu; [...].

No mesmo sentido foi o depoimento em esfera investigativa do Policial Militar Lukas Rangel Radael às fls. 12/13.

Posteriormente, ouvidos em juízo (termo às fls. 188/189), os policiais militares ratificaram os depoimentos anteriormente prestados. Na ocasião, o Policial Militar Lukas Rangel Radael acrescentou que o local era de intenso tráfico de drogas, e que o veículo abordado, dentro do qual foi encontrada a arma de fogo, objetivava realizar ataque e ameaçar o grupo rival.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos d
o
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Outrossim, a testemunha Jean Carlos Souza Lima, que estava no veículo com o réu, negou ter conhecimento de que havia uma arma de fogo dentro do carro, s
ustentando que o ora apelante assumiu que a arma de fogo era dele
.

No que diz respeito ao réu, em sede investigativa assumiu a propriedade da arma de fogo, todavia, em juízo, alterou parcialmente a versão dos fatos e negou a autoria delitiva.

Sendo assim,
em que pese
a negativa de autoria
em juízo
do apelante
, é certo que
restou
plenamente comprovado que
Maxwell Costa Romão
portava
arma de fogo

de uso permitido,
sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
configurando-se,
por conseguinte,

o crime do ar
tigo
14,

caput,

da Lei nº 10.826/03
,
de modo que
não h
á
que falar em absolvição por insuficiência probatória
.

Por fim, passo à análise do pedido relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
do apelante, Dr.
Fernando Sena dos Santos
– OAB/ES nº
32.568
bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
, concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 9 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)